Tribunal: TJMT
Processo: 1056537-47.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056537-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABRICIO DE LIMA LULA - CPF: 362.544.101-25 (RECORRENTE), KENNER LANGNER DA SILVA - CPF: 735.399.371-53 (ADVOGADO), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRIDO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO GRUPO DO CONSÓRCIO. CONTRATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE CONTEMPLAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS COM REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL PACTUADO. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o contrato de consórcio foi celebrado após 06.02.2009, a restituição que das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer por ocasião da realização da assembleia de contemplação, consoante dispõe os artigos 22 e 30 da Lei 11.795/2008, ou, após o encerramento do grupo de consórcio.

O consorciado desistente tem direito a restituição dos valores pagos, com a retenção da taxa de administração no percentual ajustado no contrato.

A cláusula penal estipulada no contrato somente poderá ser retida se evidenciado o prejuízo suportado pela administradora do consórcio, sob pena de importar enriquecimento ilícito, o que não restou demonstrado no caso em análise.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1056537-47.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fabricio de Lima Lula

Recorrida(s):

Embracon Administradora de Consorcio LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho
julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 9.245,29 a título de restituição dos valores pagos, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do encerramento do grupo (31/08/2021), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação”.

O Recorrente pretende o recebimento da importância atualizada de R$ 43.993,95, referente ao valor desembolsado na cota de consórcio contratada junto à empresa Recorrida. Aduz que o valor constante na sentença recorrida corresponde a 42,51% do valor pago ao consórcio. Sustenta ser indevido o desconto a título de taxa de administração, fundo de reserva, multa contratual e cláusula penal.

A Reclamada, em sua defesa, sustenta que o autor firmou contrato nº 1991258, em 27/01/2012, para aquisição de um bem imóvel, foi inserido no grupo 000333 e cota 0008-03, em 120 (cento e vinte) parcelas mensais, tendo sido pactuada taxa de administração 15% e fundo de reserva de 2%. O requerente se responsabilizou em efetuar o pagamento das contribuições mensais e sucessivas até o término do grupo, sendo certo que foi efetuado o pagamento 09 (nove) parcelas, integralizando 23,04023338% do valor do bem objeto do plano, totalizando R$ 25.404,00, conforme demonstrativo da cota juntado na defesa.

Informa que o grupo encerrou em 31/08/2021 e que o Reclamante tem direito a restituição da importância de R$ 9.245,29, pois houve a dedução da taxa de administração (15%); fundo de reserva (2%); multas contratuais, sendo 10% em favor do grupo e 20% a título de cláusula penal.

Pois bem. Em análise dos autos, tem-se que o autor realizou contrato de participação em grupo de consorcio em 27/01/2012, grupo 000333 e cota 0008-03, em 120 parcelas mensais e o grupo foi encerrado em 31/08/2021.

Deste modo,
a restituição dos valores pagos, em razão da desistência do consorciado, deveria ocorrer na
data da contemplação da cota, em face ao disposto na Lei nº 11.795, de 08 de outubro de 2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, conforme regras previstas nos arts. 22, 30 e 24,
in
verbis
:

Art. 22.

A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para
a aquisição de bem ou serviço, bem como para
a restituição das parcelas pagas
, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30

Art. 30.
O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga
ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente
na data da assembléia de contemplação
, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2o Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3o A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.

Dessa forma, a
contemplação
passou a ser condição não só para o consorciado receber o crédito para a aquisição de bem ou serviço, mas, também para a
restituição
das
parcelas
pagas, quando houver desistência.

Sendo assim, nos contratos celebrados após o dia 06.02.2009, data em que entrou em vigor a Lei nº 11.795, de 08/10/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a restituição dos valores das parcelas pagas em consórcio, deve ocorrer quando da realização a assembleia de contemplação, em face ao disposto nos arts. 22 e 30 supra transcritos, e, se não houver prova da contemplação deve ocorrer ao final do grupo de consórcio.

Como não há provas nos autos da ocorrência de restituição dos valores pagos pelo consórcio, entendo que a sua pretensão deve ser acolhida, em parte, pois sobre a quantia quitada, deve ser abatida a taxa de administração no percentual previsto no contrato.

No tocante a limitação do percentual cobrado a título de taxa de administração pelos consórcios, deve ser observado na Reclamação nº 9.917 - MT (2012/0194700-1), em decisão prolatada em 17.09.2012, o Relator, Ministro Raul Araujo, decidiu o seguinte, cujo voto transcrito na integra
:

RECLAMAÇÃO nº 9917 - MT (2012/0194700-1)

RELATOR: MIN. RAUL ARAÚJO

RECLAMANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO: AGNALDO KAWASAKI E OUTRO(S)

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

INTERES. : ADEMAR DANTAS

ADVOGADO: ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL

DECISÃO

Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso, assim ementado:

"RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO PLANO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REDUZIDA. POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando se verificar abuso, despropósito ou falta de moderação na fixação da taxa de administração do consórcio, a sentença que a reduzir de 16% para 10% deve ser mantida.

2. É nula a cláusula contratual que prevê percentual de redução no montante a restituir ao consorciado desistente ou excluído, prefixando improváveis danos.

3. Se a parte credora não sofreu prejuízo com a oposição dos Embargos de Declaração, mesmo que este seja improvido, por si só, não é motivo para considerá-la como litigante de má-fé." (fl. 47).

A reclamante alega, em suma, que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as administradoras de consórcio têm total liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.7177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, razão pela qual não há falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada.

Aponta como paradigmas os seguintes precedentes deste Pretório: EREsp 927.739/RS, AgRg no REsp 1.145.921/RS, AgRg no REsp 1.187.148/RS, AgRg no REsp 1.029.099/RS, REsp 955.832/RS.

Por fim, requer seja deferida liminar, a fim de suspender o processamento do feito originário, até o julgamento final do mérito, pugnando pelo recebimento e provimento da reclamação, a fim de que seja reformado o acórdão impugnado, adequando-se a decisão à orientação firmada por esta Corte Superior.

É o relatório. Passo a decidir.

A Corte Especial, apreciando questão de ordem levantada na Rcl 3.752/GO, em atenção ao decidido nos EDcl no RE 571.572/BA (relatora a Min. ELLEN GRACIE), entendeu pela possibilidade de se ajuizar reclamação perante esta Corte com a finalidade de adequar as decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais estaduais à súmula ou jurisprudência dominante do STJ, de modo a evitar a manutenção de decisões conflitantes a respeito da interpretação da legislação infraconstitucional no âmbito do Judiciário.

Nesse contexto, buscando adaptar o instituto da reclamação ao novo propósito a ele confiado, foi editada a Resolução nº 12, de 14 de dezembro de 2009, que se aplica na hipótese.

Ocorre que a eg. Segunda Seção, em 9 de novembro de 2011, no julgamento das Reclamações 3.812/ES e 6.721/MT, em deliberação quanto à admissibilidade da Reclamação disciplinada pela mencionada Resolução nº 12, firmou posicionamento no sentido de que "jurisprudência consolidada", a ser confrontada como paradigma desta Corte Superior, restringe-se a precedentes exarados no julgamento de recursos especiais em controvérsias repetitivas (art. 543-C do CPC) ou enunciados de Súmula da jurisprudência. Não se admite, com isso, a propositura de reclamações com base apenas em precedentes oriundos do julgamento de recursos especiais.

No que toca à taxa de administração praticada pelas empresas de consórcio, a 2ª Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.604/PR, representativo de controvérsia repetitiva, sob a relatoria do eminente Ministro RICARDO VILLAS BOAS
CUEVAS, firmou a seguinte orientação:

"RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 22, INCISO XX. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 421 DO CPC. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282/STF.

1 - As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, Dje 3/4/2012; AgRg no REsp nº 1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp nº 1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010).

2 - O Decreto nº 70.951/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177/91.

(...)

6 - Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido."

(REsp 1.114.604/PR, Data do Julgamento 13/06/2012, publicado no DJe de 20/06/2012)

Portanto, no caso, verifica-se que o aresto reclamado está em dissonância com a iterativa jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que as administradora de consórcio são livres para estipular a respectiva taxa de administração.

À vista do exposto, julgo procedente o pedido da reclamação para afastar a limitação relativa à taxa de administração do grupo consorcial, a qual deve ser mantida nos exatos termos em que pactuada no contrato.

Publique-se.

Brasília, 17 de setembro de 2012.

MINISTRO RAUL ARAÚJO

Relator

Deste modo, a taxa de administração de contrato de consórcio, não é considerada abusiva ou ilegal, simplesmente por ter sido pactuada acima do percentual de 10% (dez por cento) e, por isso, deve ser mantida no percentual contratado, ou seja, 13,5% e não 15% como informado na defesa, conforme abaixo se vê:

Portanto, o autor faz jus à restituição do valor de R$ 25.404,00 e deste valor deve ser abatido à taxa de administração de 13,5%.

No que se refere à cobrança de cláusula penal - multa contratual – no importe total de 30% entendo que deve ser considerada abusiva e indevida, até porque a administradora do consórcio não comprovou que teve algum prejuízo, em razão da desistência do consorciado antes do encerramento do grupo.

A cláusula penal estipulada no contrato somente poderia ser retida se evidenciado o prejuízo suportado pela administradora do consórcio, sob pena de importar enriquecimento ilícito, o que não restou demonstrado no caso em análise.

Em relação à alegação de que deve ser deduzido também o valor pago a título de fundo de reserva (2%), deve ser esclarecido que o fundo de reserva tem a finalidade de conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu equilíbrio e funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência.

Assim, por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.

Logo, tendo em vista que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos – não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva.

Com efeito, do montante a ser restituído ao consorciado desistente deve ser incluída a parcela relativa ao fundo de reserva, desde que haja saldo remanescente e na exata proporção do que foi contribuído para o referido fundo.

Desta forma, ausente a prova do efetivo prejuízo dos demais consorciados e de que o valor pago pelo autor, referente ao fundo de reserva, foi utilizado para pagamento de algum imprevisto, tal quantia deve ser restituída ao Reclamante.

Nesse sentido:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO.
RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO.
DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. 1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos a correção monetária. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7.
Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva
. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (STJ - REsp: 1363781 SP 2013/0013918-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014)

Quanto a correção monetária, a sumula n. 35 do STJ determina que:
“
Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.”

Portanto, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, sendo aplicado ao caso o INPC.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Reclamada a restituir ao Reclamante os valores pagos (R$ 25.404,00), que deverão ser corrigidos monetariamente, pela variação do INPC, desde os respectivos pagamentos e acrescidos de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo, com dedução da taxa de administração de 13,5%, (treze, vírgula cinco por cento).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023